Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706051-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração manejados por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. em face de decisão interlocutória prolatada por esta Relatora que indeferiu a tutela recursal por ele pretendida (Id. 44082521). Em seus Aclaratórios (Id. 44427282), a embargante declina, em resumo, que a decisão recorrida foi omissa diante da imperatividade de apuração do DIFAL dentro da ferramenta a ser disponibilizada pelos Estados, não sendo possível que tal imposto seja cobrado sem o funcionamento do referido Portal, estando o contribuinte impossibilitado de cumprir com suas obrigações principais e acessórias. Aduz que diante da impossibilidade de recolhimento e cobrança do referido imposto, não há meios para o contribuinte apura-lo, sendo tal função do Estado. Assevera que há perigo de apreensão de mercadorias caso o contribuinte não recolha o referido imposto ou o apure de forma incorreta. Sustenta, ainda, a ausência de provas acerca do suposto prejuízo financeiro ao Estado. Pede o conhecimento e acolhimento dos seus Embargos de Declaração para que “seja sanado o vício na decisão supracitada com consequente concessão de liminar para desobrigar a Embargante (Impetrante) ao recolhimento de ICMS-Difal incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal até o pleno funcionamento do Portal Nacional do Difal em todos os termos determinados por lei, suspendendo a exigibilidade dos valores não recolhidos, nos termos do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, sendo a D. Autoridade Coatora impedida de praticar qualquer ato de cobrança dos referidos valores, até julgamento final da presente demanda”. É o breve relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. No caso em exame, o recurso em tela, em verdade, mostra mero inconformismo contra o entendimento exarado pela decisão embargada de que a ausência de disponibilização imediata de ferramenta hábil a apuração e emissão de guia centralizada do tributo em questão não parece impedir, por si só, que o contribuinte promova seu recolhimento por outros meios, tendo a decisão embargada sido explícita ao entender pela necessidade de estabelecimento do regular contraditório em sede recursal, para maior incursão na matéria. Ademais, a decisão embargada fora cristalina, ainda, ao entender que a mera possibilidade apreensão de mercadorias futura - caso não seja recolhido o tributo - não se mostra hábil a configurar risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique uma intervenção imediata, diante de sua natureza genérica e hipotética. Diante disto, evidencia-se claro animus de rediscussão da matéria por parte da embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. Este é o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 14/06/2017). É como pensa, ainda, esta egrégia Turma Cível, conforme reiterados julgados proferidos pelos eminentes julgadores que a compõe (cf. Acórdão 1272467, 07094132920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1269128, 07220184120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1268912, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020; Acórdão 1264884, 07023141820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020; Acórdão 1250227, 00488771120148070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 1/6/2020, dentre outros). Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora